Tribunal: STF
Processo: ADI 1840
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



     



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROPOSITURA POR PARTIDO POLÍTICO (PARTIDO DOS TRABALHADORES) COM ASSENTO NO CONGRESSO NACIONAL (CF, ART. 103, VIII). LEGITIMIDADE PARA A DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO. IMPUGNAÇÃO DO ART. 189 DA LEI N. 9.472/1997, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO REGULADOR E OUTROS ASPECTOS INSTITUCIONAIS, NA ESTEIRA DO QUANTO PREVISTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 1995. IMPUGNAÇÃO TAMBÉM DO ART. 3º DO ANEXO DO DECRETO N. 2.546/1998, CUJA EDIÇÃO SE DEU POR ENSEJO DA MENCIONADA LEI N. 9.472/1997. PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO: ART. 37, XIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. As disposições impugnadas especificaram que a Companhia Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) deveria desaparecer, mediante cisão parcial, a fim de que surgissem doze novas controladoras destinadas a atuar em dois âmbitos: Plano Geral de Outorgas e Exploração do Serviço Móvel Celular. No Plano Geral de Outorgas: Região I, Região II, Região III e Região IV. Na Exploração do Serviço Móvel Celular: Áreas de Concessão 1 e 2, Área de Concessão 3, Área de Concessão 4, Áreas de Concessão 5 e 6, Área de Concessão 7, Área de Concessão 8, Área de Concessão 9 e Área de Concessão 10.



    2. As normas legais questionadas cuidaram de definir não só a companhia a ser cindida mas também, e principalmente, as que deveriam suceder àquela na tarefa de controlar o sistema de telecomunicações.



    3. O conteúdo abrangente da Lei n. 9.472/1997 não a torna inespecífica quanto à instituição das novas companhias. Não se exige, para que tal especificidade fique caracterizada, legislação com conteúdo limitado a criar uma nova pessoa jurídica ou a autorizar sua instituição. Encontra-se cumprida, na espécie, a exigência do art. 37, XIX, da Constituição Federal.



    4. Atos normativos secundários, com fundamento direto em norma não constante da Lei Maior, a exemplo do Decreto n. 2.546/1998, escapam ao controle abstrato de constitucionalidade. No ponto, a ação não merece conhecimento.



    5. Ação parcialmente conhecida para, no capítulo conhecido, julgar-se improcedente o pedido e assentar-se a constitucionalidade do art. 189 da Lei n. 9.472/1997.